Tribunal: TJDFT
Processo: 0002971-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a valoração desfavorável da culpabilidade quando fundamentada na elevada concentração de álcool por litro de ar alveolar, superior em mais de 6 (seis) vezes ao limite legal permitido. Precedentes do TJDFT.
2. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 303, §1o c/c o art. 302, §1o, inciso II, da Lei n° 9.503/1997, uma vez que restou demonstrado nos autos que o atropelamento ocorreu na calçada.
3. Recurso conhecido e desprovido.